Tribunal: TCU
Processo: 029.829/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8361/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, "a", do RITCU, arquivar estes autos, com envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Universidade Federal de Lavras, de acordo com os pareceres emitidos, por considerar: em fase de implementação a determinação constante do item 1.8.1 do Acórdão 900/2019-TCU-Segunda Câmara , afastando-se a necessidade de que este Tribunal mantenha o acompanhamento do atendimento integral da deliberação, sem prejuízo de que as averiguações possam ser retomadas em outras ações de controle; considerar cumprida a determinação do item 1.8.2 constante do Acórdão 900/2019-TCU-Segunda Câmara ; e considerar prejudicado o atendimento do item 1.9 do Acórdão 900/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 029.829/2017-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Ana Paula Piovesan Melchiori (XXX.513.318-XX); Debora Cristina de Carvalho (XXX.700.788-XX); Joao Almir Oliveira (XXX.390.056-XX); José Roberto Soares Scolforo (XXX.081.007-XX); Patrícia Maria Silva Soares (XXX.495.626-XX) e Valeria da Gloria Pereira Brito (XXX.693.976-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Lavras 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.